Tribunal: TJMT
Processo: 0041379-58.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041379-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.815.903-53 (APELADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DAS RÉS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA CORRETORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – EMPRESA SITUADA NA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR AFASTADA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONSTRUÇÃO “CM – REPASSE DE OBRA” – CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PACTUAÇÃO INEQUÍVOCA – “JUROS DE OBRA” – ENCARGO NÃO QUESTIONADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE PROVA DA COBRANÇA DESSE ENCARGO - RECURSOS DAS RÉS PROVIDO E DA CORRÉ PREJUDICADO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia que vai da produção à comercialização de bens e/ou serviços, sendo evidente, portanto, a legitimidade passiva de quaisquer destes para responderem em virtude de lesões a direitos de consumidores logrados pela aquisição de bens ou serviços defeituosos. 2. Se o contrato expressamente prevê a cobrança de correção monetária na fase de construção da unidade residencial, não há falar em ilegalidade dessa cobrança por ausência de disposição clara sobre a cobrança desse encargo. 3. À falta de combate expresso a cobrança de “juros de obra”, não é possível revisar esse encargo, até mesmo porque, não resta comprovada a pactuação, exigência e pagamento desse encargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041379-58.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, e também por GINCO URBANISMO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Revisão de Contrato”
(Número 0041379-58.2013.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por ROSILENE RIBEIRO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a “inexigibilidade das cobranças” referentes à “Correção Monetária Repasse na Planta/Inadimplência Repasse na Plana/Pro Soluto” e aos “Juros na fase de Construção/Obra” se exigidos posteriormente a outubro/2013; a sentença condenou as rés/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 62486514/515).

As apelantes/rés
afirmam que em 30.11.2017 foi aprovado o seu Plano de Recuperação Judicial, e por isso “
a presente demanda deverá ser extinta e o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial, garantindo assim a manutenção e isonomia do concurso de credores
” (cf. fls. 04 Id. nº 62486520); sustentam a legalidade da cobrança de “Correção Monetária Repasse na Planta/Inadimplência Repasse na Plana/Pro Soluto” e dos “Juros na fase de Construção/Obra”, primeiro, porque, há expressa previsão contratual, como se verifica das cláusula 3.3.1 e 3.3.2.; depois, a exigência de correção monetária tem respaldo legal, cuidando-se de “
mera atualização do preço
” pelo índice INCC (cf. fls.07 Id. nº 62486520), pelo que pedem seja provido o recurso, com integral manutenção dos encargos pactuados.

A apelante GINCO URBANISMO LTDA argui, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo processual, já que o contrato foi celebrado entre a autora e a segunda ré, tendo esta recebido todos os pagamentos, de modo que, como agiu apenas como mandatária da ré Gold Delos, mas “
sem poderes de negociação
”, deve ser excluída do polo passivo processual (cf. fls. 06 Id. nº 62486525).

No mérito, diz que a autora/apelada não apresentou comprovante do pagamento dos encargos questionados, mas apenas “extratos de cobrança”, tanto é que o julgador possibilitou a apuração do montante devido na fase de liquidação de sentença, contudo, como “
não há nos autos pedido de reembolso, (...) o douto magistrado a quo se equivoca em possibilitar a liquidação de valores na fase de cumprimento de sentença
”, tendo proferido, neste particular, julgamento “
ultra petita”,
já que a apelada pleiteou somente a revisão dos encargos contratados (cf. fls. 03 Id. nº 62486526); sustenta, por outro lado, que já está preclusa a possibilidade de juntada desses documentos, pois cumpria à autora/apelada, desde o ajuizamento da ação, ter instruído os autos com os comprovantes de pagamento; combate o ônus sucumbencial, aduzindo que a apelada sagrou-se vencedora em apenas 02 dos 03 pedidos formulados, e por isso a verba sucumbencial deve ser readequada, e critica, por fim, o percentual dos honorários advocatícios, dizendo que a fixação não atende aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e, assim, acolhida a preliminar, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; no mérito, pede seja vedada a liquidação da sentença, e que seja redistribuído o ônus sucumbencial, com redução do percentual dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 62486531, a apelada dá combate ao recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva da Ginco)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de
ilegitimidade passiva
suscitada pela
Ginco
não envolve questão inédita;

este eg. Tribunal já reconheceu que
as empresas
são parceiras/sócias, e, além disso, a corré/Ginco integra a mesma cadeia de consumo ao lado de suas parceiras empresariais, já que realizou as vendas do empreendimento edificado pelas rés/apelantes, tendo, ainda,
atu
ad
o como representante da empresa GOLD
DELOS Empreendimentos Imobiliários SPE
.

Em reexame de casos semelhantes, eis o posicionamento deste eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7º, 25, §1º, E 34 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS – [...] – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, razão pela qual é evidente a legitimidade de todos para responderem pelas obrigações decorrentes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 142.325/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 18/12/2018 - DJE 22/01/2019).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO - PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7º, 25, §1º, E 34 DO CPC - PRELIMINARES REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - MORA DA COMPRADORA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - QUITAÇÃO DE POUCO MAIS DE 70% DO DÉBITO - ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - RETIFICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente portanto a legitimidade deles para responderem pelas obrigações decorrentes. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 27.767/2018 - Rel DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 25/07/2018 - DJE 27/07/2018)

Pelo exposto, repilo a arguição de ilegitimidade passiva da corre/apelante Ginco Urbanismo Ltda.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As rés/apelantes afirmam que tiveram o Plano de Recuperação Judicial aprovado, e por isso o processo deve ser extinto e a autora/apelada habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial.

Ressalte-se que a presente ação não se trata de lide executiva, mas sim de ação de conhecimento; frise-se, por outro lado, que o art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 de fato estabelece que o juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, mas o § 1º do art. 6º do mesmo diploma legal dispõe que
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

A autora/apelada pretende aqui a revisão de cláusulas contratuais que entende abusivas, e esse tipo de pretensão se enquadra perfeitamente na exceção do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, daí porque não há falar em extinção do processo.

A propósito:

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/2005 -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA
GINCO
- PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7º, 25, §1º, E 34 DO CPC - PRELIMINARES REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - MORA DA COMPRADORA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - QUITAÇÃO DE POUCO MAIS DE 70% DO DÉBITO - ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - RETIFICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se tratando de título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6º, §1º, da Lei n . 11.101/2005). O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente portanto a legitimidade deles para responderem pelas obrigações decorrentes. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). (REsp 1581505/SC). Inadimplida parte significativa do débito (1/3), há inobservância do critério objetivo quantitativo, o que já inviabiliza o acolhimento do instituto do substancial adimplemento. Verificado erro material na parte dispositiva da sentença, deve ser sanado.

(
TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº
0056390-30.2013.8.11.0041
– Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
-

Julgado em 25/07/2018
-
DJE 27/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIA ILÍQUIDA - CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO - POSSIBILIDADE - CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.
- "Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.". (artigo 6º, §1º, da Lei nº 11.101/05). (...). (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.13.246123-7/001 – Relª Desª.
Juliana Campos Horta - J
ulgamento em 24/06/2020 - DJE em 10/07/2020)

As partes celebraram contrato de compra e venda, envolvendo a casa de nº 90 do Bloco Várzea Grande – Condomínio 03, do Residencial Topázio, com preço ajustado em R$ 105.633,21, sendo que, na sequência, a apelada ajuizou a presente ação
alegando que,
“
após a conclusão do contrato, a reclamante foi informada que os valores a serem pagos eram superiores aos realmente contratados, os quais incluíam taxa de registro, inadimplência e repasse na planta, totalizando um valor de R$ 19.536,31
” (cf. fls. 01 Id. nº 62478544).

A apelada não combate especificamente a cobrança de “
juros de obra
”, mas de todos aqueles encargos mencionados (incluídos) no contrato de maneira obscura, imprecisa, ambígua e sem a necessária justificação, tachando referidas incidências de abusivas.

A subitem 4.2 da 4ª cláusula do “
Instrumento Particular de Aditamento aos Termos do Instrumento Particular de Proposta de Aquisição de Imóvel Residencial através de Financiamento da Caixa Econômica cumulado com Instrumento Particular de Confissão de Dívida
” estabelece que:

“Desta forma, os COMPRADORES deverão

pagar a VENDEDORA e a CONSTRUTORA, durante a construção do empreendimento, todas as parcelas citadas nas alineas do item 3.2 supra, além das parcelas mensais correspondentes aos encargos do financiamento (juros e seguros), a ser contratado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, todas previstas no item 3.2 supra, sendo que todas estas parcelas, bem como o saldo do preço do imóvel serão corrigidas monetariamente e mensalmente pelo índice do INCC da FGV (indice nacional da construção civil da Fundação Getúlio Vargas) e pagas pelos COMPRADORES em seus vencimentos diretamente a CONSTRUTORA.”

E o subitem 4.6 da 4ª cláusula do mesmo Instrumento dispõe que:

“4.6 Tendo em vista que a unidade, ora adquirida pelos COMPRADORES está em construção, sujeita, portanto, ao aumento de custos decorrentes de variações apuradas nos índices de construção, calculados com base no INCC da FGV (índice nacional da construção civil da Fundação Getúlio Vargas), não repassados a CONSTRUTORA pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, visando preservar o equilíbrio econômico e financeiro da aquisição efetuada, as partes estabelecem que, faz parte integrante do prego de venda do imóvel, sendo de responsabilidade exclusiva dos COMPRADORES, o pagamento, durante a fase de construção do imóvel, isto é, do momento compreendido entre a assinatura do Contrato de Venda e Compra de Terreno e Mútuo para Construção junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF até a data de expedição do habite-se do imóvel, ora adquirido ou de sua efetiva entrega, das variações mensais decorrentes do (Indice Nacional da Construção Civil) incidentes sobre todas as liberações a serem efetuadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF à CONSTRUTORA, dos valores financiados pelos COMPRADORES, inclusive do FGTS, se este o tiver utilizado, conforme estabelecida no item 4.7 abaixo e suas alineas “a” até “e" do presente”.

A cobrança da correção monetária pelo INCC está prevista nos subitens 4.6 e 4.7 da 4ª cláusula do instrumento contratual (cf. fls. 01 Id. nº 62486453), e, ainda que não conste a nomenclatura “CM (correção monetária) – Repasse na Planta”, há menção expressa a que a cobrança da correção monetária seja feita pelo INCC, encargo esse que, portanto, que pode ser aplicado à
atualização das parcelas pactuadas até a conclusão do empreendimento, sendo descabida, portanto, a alegação de abusividade desse encargo, porquanto inequívoca e expressa a sua previsão contratual.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC - PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - ANUÊNCIA DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. I - A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra, de tal forma que essa taxa, também denominada "juros de obra", compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar a instituição financeira pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. II - Não há qualquer ilegalidade na cobrança de correção monetária pelo índice INCC, tratando-se de uma das três variações que compõe o Índice Geral de Preços (IGP) e reflete o aquecimento do setor de construção civil. III - Se o autor anuiu de forma livre, expressa e consciente à referida contratação e às taxas estipuladas, não pode, agora, alegar que desconhecia a incidência dos juros de obra e da correção monetária com base no INCC, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença objurgada. IV - Se se trata de contrato de promessa de compra e venda, com cláusulas expressas e redigidas com clareza a respeito, não há que se falar em violação aos deveres da boa-fé e equidade. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.16.078749-5/002 – Rel. Des. JOÃO CÂNCIO - Julgamento em 19/05/2020 - DJE em 19/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TARIFA "C.M. REAPASSE NA PLANTA" E TARIFA DE "INADIMPLÊNCIA - REPASSE NA PLANTA". ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Compulsando os autos, revela-se que a taxa, objeto de discussão - "C.M - Repasse na Planta" - sob tal denominação, refere-se ao fato da Caixa Econômica Federal repassar determinada quantia mensal às apeladas, mas sem incidência de qualquer tipo de correção monetária. Com isso, a taxa "CM - Repasse na Planta" é responsável por contornar as diluições da moeda decorrente da falta de atualização das parcelas pecuniárias repassadas à requerida pela Caixa Econômica Federal. Cabe ao consumidor arcar com o ônus decorrente da correção da moeda havia entre a assinatura do contrato e a efetivação do recurso à requerida. Sendo assim, não merece prosperar a tese do apelante de declaração de nulidade da referida tarifa, pois, importaria em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. A tarifa "Inadimplência - Repasse na Planta", trata-se do repasse da cobrança dos valores pagos pela fiadora e que estavam a cargo do autor, mas não foram adimplidas. Na espécie, não merece ser acolhida a tese do apelante, por tratar-se de evidente substituição pelo pagamento da dívida de sua responsabilidade para o fiador. 3. A inversão do ônus da prova pressupõe a relação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, nos casos de impossibilidade de realização da prova pelo consumidor.

4. Recurso desprovido. (TJDFT - 3ª Turma Cível -
Acórdão 814081
– Recurso de Apelação Cível nº 20120310341513APC – Rel. Des. SILVA LEMOS – Julgamento em 30/7/2014 - DJE: 27/8/2014. Pág.: 121)

A taxa de evolução de obra, também chamada de
juros de obra
, consiste em juros decorrentes do empréstimo que a construtora contrai junto ao agente financeiro, e que são repassados aos compradores. C
orresponde ao valor exigido dos compradores do imóvel, pela instituição financeira, durante a fase de edificação, mas que não é computado a título de amortização da dívida.

No período de edificação, a instituição financeira repassa a construtora o valor financiado, cobrando, contudo, os juros pelo numerário alcançado àquela, sendo que, frequentemente, somente depois da emissão do “habite-se”, é que cessa a cobrança dos “juros da obra” e tem início o adimplemento do valor do financiamento propriamente dito, e não há nada de ilegal ou abusivo na cobrança desse encargo.

Ocorre que, além de a apelada não questionar especificamente a cobrança dos “juros de obra”, o que já bastaria para afastar a condenação das rés/apeladas à restituição de valores eventualmente cobrados a esse título, até mesmo porque não se admite pedido genérico no campo da revisão de encargos contratuais, compulsando atentamente o conjunto probatório recursal, não se constata a pactuação desse encargo pelas rés/apeladas; na verdade, a apelada nem mesmo comprovou que tenha desembolsado qualquer valor a esse título, e nem sequer consta dos extratos referentes ao financiamento do imóvel, juntado pela própria apelada (cf. Id. nº 62486454/455), demonstração da cobrança desse encargo, sendo dela o ônus dessa prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelas rés/apelantes GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para, reformando a r. sentença apelada, julgar integralmente improcedente o pedido, declarando, por outro lado, prejudicado o recurso interposto pela GINCO URBANISMO LTDA.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98,§3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021